Tribunal: TJBA
Processo: 8050926-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050926-59.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSE WILTON BARROS VELOSO JUNIOR Advogado(s):MILENA CORREIA SILVA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. TÉCNICO JUDICIÁRIO/ESCREVENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL Nº 01/2014. CANDIDATO CLASSIFICADA NA POSIÇÃO 1.141ª. CADASTRO RESERVA. PRETERIÇÃO COMPROVADA. PRECEDENTE EM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. VACÂNCIA ORIUNDA DE APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. NOMEAÇÃO E POSSE. 1. A matéria em análise foi objeto de apreciação pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, no julgamento do Mandado de Segurança nº 8019063-93.2019.8.05.0000, em 30/06/2021, firmando-se o entendimento de que os candidatos aprovados até a posição nº 1.416 para o cargo de Técnico Judiciário – Escrevente de Cartório possuem direito subjetivo à nomeação. 2. A discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração. (RE 837311) 3. O Tribunal de Justiça da Bahia conta com a defasagem de um vultoso montante de mais de 10.000 servidores, consoante largamente divulgado pelas próprias autoridades judiciárias, razão pela qual, a vacância oriunda de aposentadorias/exonerações indica uma caracterização direta da necessidade de seu preenchimento pela Administração Judiciária Estadual. 4. Para fins de controle de legalidade, o gestor público não pode simplesmente alegar que o concursando aprovado e classificado dentro do cadastro de reserva não possui direito líquido e certo à nomeação, se houve a abertura de vagas decorrentes da criação legal de cargos novos ou de vacâncias. 5. Reconhece-se, portanto, a ilegalidade na omissão da Administração ao não convocar o autor, aprovado em cadastro reserva, apesar da comprovação inequívoca do surgimento de novas vagas no curso da validade do certame, restando, assim, comprovada a alegada preterição. 6. Evidenciado o direito do autor, que, classificado na posição 1.141ª, está abarcado no quantitativo de vagas reconhecidas no leading case sobre a matéria (Mandado de Segurança nº 8019063-93.2019.8.05.0000). 7. Apelação desprovida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8050926-59.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelado JOSE WILTON BARROS VELOSO JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Colenda Terceira Câmara Cível em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.